Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE FRANQUEAR A POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA DEBATER A HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO DA PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. recurso REJEITADO.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este magistrado e seguido pelos demais Pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.
3. No que concerne à aplicabilidade do art. 99, §2o, do CPC, o decisório embargado consignou expressamente os lindes da matéria debatida no artigo aludido, registrando os motivos da preclusão lógica e, conseguintemente, os efeitos que dali deviram. A propósito, urge destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também perfilha do entendimento o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também perfilha do entendimento de que “o pagamento das despesas do preparo afasta a presunção relativa de hipossuficiência, constituindo renúncia à pretendida isenção, sobretudo considerando serem vedados comportamentos contraditórios em nosso ordenamento jurídico.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1410995/GO, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZE, Julgado em 26/08/2019, Dje de 30/08/2019.
4. Assim, se os embargantes entendem de forma diversa, é dizer, no sentido de que, mesmo com tal comportamento contraditório por eles adotado – que fundamenta a preclusão lógica – deveria ter sido oportunizado prazo para melhor detalhamento sobre a capacidade financeira que ostentam, devem direcionar seu inconformismo ao manejo do recurso adequado para a rediscussão do tema, observando os requisitos legais consignados no mesmo Codex, tendo em vista que a situação ventilada nesta ocasião não caracteriza vicissitude inserta no art. 1.022 do Código de Ritos.
5. No mais, urge anotar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido.